Tribunal: TJMT
Processo: 1076122-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076122-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), OLGA LUIZA DE OLIVEIRA PONCE - CPF: 580.939.151-68 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1076122-17.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida(s): OLGA LUIZA DE OLIVEIRA PONCE.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSORA ESTADUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. IRDR TEMA 04. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional sobre o total dos 45 dias, referentes ao período de exercício da autora como professora, entre 01/2022 e 10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, na condição de professora contratada temporariamente, faz jus a 45 dias de férias com adicional de 1/3 sobre a totalidade do período; (ii) verificar se o ente público comprovou o pagamento integral do valor devido, apto a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação da LC no 104/2002, assegura aos professores da educação básica, inclusive contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, com incidência de adicional de 1/3 sobre a totalidade.

O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), com efeito vinculante nos termos do art. 927 do CPC, firmou tese no sentido de que o terço constitucional deve incidir sobre os 45 dias para professores em sala de aula, inclusive temporários.

A autora demonstrou vínculo como professora no período alegado, enquanto o Estado de Mato Grosso, embora tenha sustentado o pagamento parcial, não comprovou o adimplemento integral do terço constitucional sobre os 45 dias.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu o fato extintivo, ônus do qual o Estado não se desincumbiu.

A sentença determinou expressamente a dedução de valores eventualmente pagos, o que afasta risco de enriquecimento sem causa ou prejuízo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias, nos termos do art. 54 da LC no 50/1998, com adicional de 1/3 calculado sobre a totalidade do período.

Compete ao ente público comprovar, de forma inequívoca, o adimplemento integral das verbas discutidas, sob pena de manutenção da condenação.

A determinação de dedução de valores já pagos no dispositivo da sentença afasta eventual duplicidade de pagamento ou prejuízo ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, arts. 373, I e II, 927 e 46; EC no 113/2021; LC/MT no 50/1998, art. 54; LC/MT no 104/2002; Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.11.2020, DJE 06.11.2020; TJMT, N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 22.09.2020, DJE 24.09.2020; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 31.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no ID 275816368, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional sobre o total dos 45 dias de férias, referente ao período em que laborou como professora, qual seja, de 01/2022 até 10/2024, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que a prestação se tornou exigível, aplicando-se, a partir de 12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Em sede recursal, o recorrente alega que o Estado de Mato Grosso passou a realizar o pagamento, em folha, do terço constitucional referente a 15 (quinze) dias, a partir do ano de 2022, conforme os parâmetros estipulados na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo reclamado, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

A reclamante relata que celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação, nos anos de 2022 e 2024.

Nesse contexto, argumenta que o adicional de férias dos professores deve incidir sobre a integralidade das suas férias, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias, bem como que o pagamento das férias deve corresponder aos 45 dias integrais, não importando se se trata de recesso escolar.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, eis que a classe de professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 dias, sendo 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano.

A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Desse modo, o presente caso se amolda ao IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força do o art. 927 do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, apesar das alegações da parte recorrente, não restou comprovado que o Estado de Mato Grosso tenha procedido o pagamento dos valores pleiteados pela autora, sendo que, inclusive, conforme a documentação apresentada pelo próprio demandado, o período de 15 (quinze) dias consta como “Saldo em haver”.

Nesse sentido, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC). Contudo, este não se desincumbiu do respectivo ônus.

A Lei Complementar n.o 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias. (grifei)

Dessa forma, os docentes, ainda que temporários, têm direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, bem como ao adicional de um terço sobre esses dias, conforme pleiteado nos autos.

Registre-se, ainda, que com relação às férias e ao terço constitucional, aplica-se ao caso a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

Sobre o tema, é pacífico nas Turmas Recursais o entendimento de que o terço constitucional incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACIARA – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.211/2009 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE - ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Presentes os requisitos legais. Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública. (N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário (grifei).

Importante ressaltar a determinação constante na sentença de que eventuais parcelas já pagas deverão ser deduzidas do quantum condenatório.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e nego provimento, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025